Tribunal: TJPA
Processo: 0810742-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810742-79.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO JOSE RODRIGUES ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 08/TJPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de cárcere privado e violência psicológica (
arts
. 148 e 147-B do CP) em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a revogação da custódia sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão, desproporcionalidade da medida e, principalmente, em razão de manifestação posterior da vítima afirmando não mais se sentir em risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente o risco à ordem pública; (
ii
) definir se a manifestação posterior da vítima, requerendo a revogação de medidas protetivas, é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
dos delitos, que incluem cárcere privado, ameaças com arma branca e simulações de suicídio como forma de manipulação psicológica.

4. Em crimes de violência doméstica, a manifestação posterior da ofendida, em um contexto de forte abalo emocional e histórico de violência, não possui o condão de, isoladamente, revogar uma prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e à própria integridade da vítima. A
oitiva da vítima é necessária, mas a decisão final cabe ao Judiciário, que deve zelar pela sua proteção integral.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a periculosidade do agente, demonstrada pela gravidade e pela forma de execução do crime, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando as circunstâncias do caso e o perfil do agente indicam que apenas a segregação cautelar é capaz de interromper o ciclo de violência e garantir a ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
, conforme Súmula nº 08 deste E. Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta em crimes de violência doméstica, evidenciada pelo
modus operandi
(cárcere privado, ameaças graves, violência psicológica intensa), constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A manifestação posterior da vítima, em contexto de violência doméstica, não é fator absoluto para a revogação da prisão preventiva, cabendo ao Judiciário sopesar tal declaração com os demais elementos dos autos que indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando a necessidade da medida estiver demonstrada por outros elementos constantes dos autos, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313, III. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 190.764/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 915.742/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 06/08/2024; TJ/PA, HC 0819902-70.2022.8.14.0000, Rel. Desa.
Kédima
Pacífico Lyra, j. 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FRANCISCO JOSE RODRIGUES ALMEIDA
, já qualificado, contra ato do Juízo de
Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que, nos autos do Processo nº 0806006-76.2026.8.14.0401, manteve sua prisão preventiva (ID
35838245
).

Sustenta a impetrante, em sua petição inicial (ID 35838319), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, preso pela suposta prática dos crimes de cárcere privado e violência psicológica. Argumenta, em resumo: a) a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; b) a alteração do quadro fático em razão da manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas, afirmando não mais se sentir em risco; c) a desproporcionalidade da medida e a suficiência de cautelares diversas; e d) as condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida por esta Relatora em regime de plantão
(ID 35896897).

Requisitadas as informações à autoridade coatora, as prestou (ID 35943416), informando que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, destacando a insuficiência de medidas cautelares alternativas
(ID
.
35940364).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva
(ID. 35963647).

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Constitucional merece ser conhecida, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser denegada, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente após a vítima ter manifestado desinteresse na manutenção de medidas protetivas.

O argumento não prospera.

A decisão da autoridade coatora (ID
35838245
) que manteve a segregação cautelar não se baseou em presunções, mas em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
. Conforme bem ressaltado pelo juízo de origem e pelo parecer ministerial, a gravidade concreta da conduta do paciente extrapola o tipo penal, revelando acentuada periculosidade.

Os autos narram um cenário de violência contínua, marcado por
cárcere privado, violência psicológica intensa, ameaças com uso de arma branca e até simulações de suicídio
como forma de controle e manipulação emocional. Tais fatos, por si sós, já demonstram que a liberdade do paciente representa um risco real, não apenas à integridade da vítima, mas à própria ordem pública, abalada por crimes dessa natureza.

A alegação central da defesa, de que a manifestação posterior da vítima afastaria a necessidade da prisão, deve ser analisada com a devida cautela. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, embora a vontade da vítima seja relevante, ela não é soberana para decidir sobre a manutenção ou revogação de medidas de proteção quando o cenário fático indica risco persistente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA [...]. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. [...] 3. Para a revogação das medidas
cautelares aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. Mais do que isso,
é necessário que a mulher vítima de violência doméstica seja ouvida previamente (RESP nº 1.775.341, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Dje
de 14/04/2023), sendo que tal entendimento também deve ser aplicado para as prisões cautelares que tenham sido decretadas em razão do descumprimento de tais medidas
. (STJ -
AgRg
no HC: 915742 PR 2024/0184524-8, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 06/08/2024)
– grifo nosso.

O precedente acima, embora determine a oitiva, não vincula o magistrado à decisão da vítima, mas sim impõe o dever de averiguar a real cessação do risco, o que, no caso, o juízo de origem entendeu por não ter ocorrido, dada a gravidade dos fatos.

Ademais, o histórico criminal do paciente, que possui antecedentes por crime de homicídio, reforça a convicção sobre sua periculosidade e a propensão a condutas violentas, tornando a manutenção da prisão uma medida prudente e necessária para garantir a ordem pública.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. [...] PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] 6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e ter residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta das condutas e o risco à integridade física e psicológica da vítima
. (STJ -
AgRg
no RHC: 190764 DF 2023/0432804-7, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 16/10/2024)
– grifo nosso.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, conforme entendimento
consolidado na
Súmula nº 08 desta Egrégia Corte
, aplicada em casos de gravidade análoga por este Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 5.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0819902-70.2022.8.14.0000, Relatora: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal)
– grifo nosso.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar se impõe como instrumento indispensável para interromper o ciclo de violência e resguardar a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, e não vislumbrando as ilegalidades apontadas pela defesa, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
FRANCISCO JOSE RODRIGUES ALMEIDA
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026